Tribunal: TJSP
Processo: 1001406-48.2020.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais – Sentença de parcial procedência - Pleito fundado em contrato de seguro de vida - Matéria inserida na competência da Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal, que compreende a 25a a 36a Câmaras - Inteligência dos itens III.2 e III.13, da Resolução no. 623/2013 - Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais – Sentença de parcial procedência - Pleito fundado em contrato de seguro de vida - Matéria inserida na competência da Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal, que compreende a 25a a 36a Câmaras - Inteligência dos itens III.2 e III.13, da Resolução no. 623/2013 - Recurso não conhecido e determinada sua redistribuição.